Tribunal: TCU
Processo: 003.700/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1790/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.700/2026-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Jocelen Mello de Oliveira Fontes (XXX.854.187-XX); Luiza de Souza Dantas de Assis (XXX.428.857-XX); Monica Telles Carneiro (XXX.835.077-XX); Neusa Maria Sarda Luiz (XXX.180.329-XX); Patricia Telles Carneiro Araujo (XXX.949.147-XX); Saadia Maria Ferreira Pinto (XXX.917.699-XX); Sayonara Ferreira Pinto (XXX.079.759-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Registrar os atos de Pensão militar do quadro de pessoal do órgão/entidade Comando da Marinha, ressalvando que: 1.7.1.1. Ato 41576/2025 - Reversão - LUIZ GONZAGA ALVES DE OLIVEIRA: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.1.2. Ato 40846/2025 - Reversão - RAIMUNDO WILSON PINTO: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.1.3. Ato 40804/2025 - Inicial - ALMIRO DANTAS DE ASSIS: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Contra-Almirante, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.1.4. Ato 40066/2025 - Inicial - ALCINESIO JOSE LUIZ: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Suboficial, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.1.5. Ato 40105/2025 - Inicial - ORION HENRIQUE CARNEIRO: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Vice-Almirante, como na ocasião da análise por este Tribunal.